Tribunal: TJES
Processo: 5001266-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001266-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ADELIENE MANHAES GONCALVES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
REQUISITOS
PARA CONCESSÃO DA
TUTELA DE URGÊNCIA –
DECISÃO QUE DETERMINA A RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO – MULTA DIÁRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O deferimento da tutela de urgência para exclusão da negativação deve observar a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.
Em análise restrita ao exame dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), verifico a probabilidade do direito invocado pela agravada, ao menos na fase incipiente em que se encontra o processo.

3
.
O risco suportado pela parte agravada é significativamente mais gravoso do que para a instituição financeira, uma vez que a manutenção de seu nome negativado pode trazer restrições à sua vida financeira, comercial e pessoal, mormente diante da alegação de inexistência do débito, que ainda demanda dilação probatória.

4
.
O valor da multa diária deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do devedor, o grau de resistência ao cumprimento da decisão judicial, a relevância do bem jurídico tutelado e a necessidade de evitar tanto o enriquecimento sem causa de uma das partes quanto a imposição de penalidade excessiva à outra.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BM
G
S.A
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Viana do Estado do Espírito Santo, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada movida por
ADELIENE MANHAES GONÇALVES
, deferiu a tutela de urgência requerida na inicial e, via de consequência, determinou que a agravante retire o nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc.), sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que: (i) é exercício regular do direito do BANCO BMG a providência de atos restritivos ao inadimplente; (ii) não subsiste razão para a alegação de que os danos à parte agravada são irreparáveis; (iii) o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) fixado a título de multa diária por descumprimento, sem limitação, revela-se excessivo, devendo ser reduzido para um montante razoável e proporcional de R$ 50,00 (cinquenta reais); (iv) é imprescindível a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, dado o prejuízo da instituição bancária ao ser impedida de negativar o nome da agravada em razão do descumprimento do contrato estabelecido.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão acostada no id. 8943677.

Contrarrazões em id. 12425752, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001266-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ADELIENE MANHAES GONCALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BM
G
S.A
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Viana do Estado do Espírito Santo, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada movida por
ADELIENE MANHAES GONÇALVES
, deferiu a tutela de urgência requerida na inicial e, via de consequência, determinou que a agravante retire o nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc.), sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que: (i) é exercício regular do direito do BANCO BMG a providência de atos restritivos ao inadimplente; (ii) não subsiste razão para a alegação de que os danos à parte agravada são irreparáveis; (iii) o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) fixado a título de multa diária por descumprimento, sem limitação, revela-se excessivo, devendo ser reduzido para um montante razoável e proporcional de R$ 50,00 (cinquenta reais); (iv) é imprescindível a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, dado o prejuízo da instituição bancária ao ser impedida de negativar o nome da agravada em razão do descumprimento do contrato estabelecido.

Pois bem.

Na decisão de id. 11995819, indeferi o pedido de efeito suspensivo por entender que a instituição bancária não demonstrou o perigo de dano. Em nova análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

Em análise restrita ao exame dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), verifico que a autora, ora agravada, demonstra probabilidade do direito, ao menos na fase incipiente em que se encontra o processo na origem. Isso porque, conforme entendimento adotado pelo d. magistrado, a
evidência do direito
invocado

“
decorre da própria narrativa do autor, que afirma e acosta aos autos comprovante de adimplemento da fatura supostamente em aberto, sendo certo que não cabe ao requerente a produção de prova de fato negativo
”.

De todo modo, fato é que a relação jurídica ora travada depende do alargamento da instrução para que seja aferido com exatidão o (des)acerto da cobrança que se discute, cabendo nesta fase inicial do processo, apenas a análise sob a perspectiva da cognição sumária, nos limites da matéria submetida ao juízo de primeira instância.

Lado outro, o risco suportado pela parte agravada é significativamente mais gravoso, tendo em vista que seu nome encontra-se negativado em razão de um débito cuja inexistência alega. Dessa forma, a ponderação entre os interesses das partes reforça a necessidade de preservação dos direitos da agravada até que se esclareça, com a devida instrução processual, a legitimidade da cobrança que se discute.

Após perfunctório exame das razões recursais, não subsiste a alegação de que o Banco BMG sofre prejuízo por não poder negativar o nome da parte autora, não havendo risco de dano grave ou, ao menos, de difícil reparação à instituição bancária.

Por sinal, este egrégio Tribunal de Justiça assim já decidiu sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA INDEVIDA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PARCELAS COBRADAS JÁ QUITADAS – ASTREINTES – RAZOABILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A fim de que seja possível o deferimento da liminar autoral pleiteada na origem, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A própria agravante confirma expressamente em seu recurso que “conforme se verifica do contrato da parte agravada, o débito principal, contrato principal, fora devidamente quitado”. Prossegue o banco agravante questionando única e tão somente o suposto não pagamento da parcela nº 8 (postergada pela renegociação do período de pandemia). Ocorre que a cobrança enviada ao agravado e o aviso de eventual negativação se referem às parcelas 12, 21 e 50, cujo pagamento não é negado pela recorrente. 3.
A liminar deferida na origem se limita apenas a determinar que a agravante se abstenha de cobrar e inscrever o agravado em cadastros de proteção ao crédito relativo especificamente às parcelas 12, 21 e 50 – reconhecidamente quitadas – e não à parcela nª8 (“contrato Covid”). 4. Tem-se por configurada, pois, a probabilidade do direito do autor e, da mesma forma, o risco de dano grave consubstanciado no prejuízo advindo de sua indevida inscrição em cadastros de inadimplentes, autorizando, assim, o deferimento do pedido liminar tal como operado pelo juízo a quo
. 5. Com relação às astreintes, verifica-se que, in casu, além de não se observar qualquer grave prejuízo, considerando o valor da multa fixada em R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao total de R$10.000 (dez mil reais), frente ao gigantesco porte econômico do recorrente, instituição financeira, tem-se que apenas haveria incidência de qualquer valor a título de astreintes em caso de descumprimento da decisão pela parte, de modo que sua futura cobrança depende unicamente da conduta a ser adotada pelo próprio banco. 6. Diante do julgamento final do Agravo de Instrumento, caracterizada está a ausência superveniente do interesse recursal quanto à liminar indeferida. 7. Recurso de Agravo de Instrumento improvido. Recurso de Agravo Interno prejudicado. (TJES; Agravo de Instrumento 5003826-13.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. CARLOS SIMOES FONSECA; Data: 19/11/2024)

Quanto ao valor da multa diária questionado pelo agravante por suposta desproporcionalidade, entendo que a fixação das
astreintes
deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Para tanto, é essencial considerar o grau de resistência do ofensor ao cumprimento da ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e a capacidade econômica da parte, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa de um dos litigantes quanto a imposição de uma penalidade excessiva ao outro.

No caso concreto, considerando o elevado poder econômico do agravante e a relevância da medida imposta – a retirada da negativação –, entendo que o valor da multa fixado pelo juízo de origem se revela adequado para coibir o descumprimento da decisão, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido à parte agravada.

Além disso, ainda que seja possível a revisão do montante arbitrado, considero mais prudente que eventual redução seja avaliada apenas ao término da demanda. Do contrário, haveria o risco de permitir ao requerido uma análise estratégica sobre os custos e benefícios do descumprimento da ordem judicial, o que comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional.

Inclusive, reputo pertinente salientar que, em situação similar, já proferi entendimento neste exato sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETIRADA DE NEGATIVAÇÃO – MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SISTEMA TOTALMENTE INFORMATIZADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra. 2.
Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.
3. O prazo de 02 (dois) dias é extremamente razoável para retirada de negativação em nome da agravada tendo em vista o sistema totalmente informatizado dos dias atuais. 4. Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5014201-10.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 14/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETIRADA DE NEGATIVAÇÃO – MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra. 2.
Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.
3. Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5013132-40.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 25/01/2024)

Destarte, sendo desnecessários outros apontamentos,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.